Tribunal: TJDFT
Processo: 0730213-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ ULTERIOR REVOGAÇÃO. ART. 833 DO CPC. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez concedido, prevalece em todas as instâncias e para todos os atos do processo (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.805.087/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019).
2. Incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável (art. 854, § 3o, I, do CPC).
3. Na espécie, não restou demonstrada a alegada impenhorabilidade, uma vez que o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do CPC.
4. A impenhorabilidade de que trata o inciso IV do artigo 833 do CPC abrange apenas os valores depositados em conta corrente que sejam provenientes de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, o que não se verifica no caso dos autos.
5. Consoante disposição do artigo 100, § 1o, da Constituição Federal, a definição da natureza alimentar de determinada verba vincula-se à sua destinação para subsistência do credor e da sua família, o que não se confunde com a mera aquisição de alimentos, mediante rateio das despesas, para realização de refeições pelos colegas de trabalho.
6. Agravo de Instrumento não provido. Preliminar de deserção rejeitada. Unânime.